Tribunal: STF
Processo: RE 477837
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
   INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO ANTERIOR À
   EC 35/01. DESPROVIMENTO.
1.      A circunstância de ter havido
   substabelecimento sem reservas ao novo defensor do embargante, em
   data posterior ao julgamento e anterior à intimação do acórdão,
   não impõe a abertura de vista dos autos ao novo patrono do
   recorrente.
2.      A questão relacionada à efetiva intimação ou
   notificação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com efeito,
   somente foi argüida por ocasião das razões dos embargos de
   declaração, não tendo sido referida nas contra-razões do recurso
   extraordinário.
3.      Da mesma forma, da leitura dos votos
   proferidos no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
   dos Territórios, não se verifica qualquer referência à questão da
   intimação/notificação da Câmara Legislativa acerca da solicitação
   de licença.
4.      Inexistência de omissão a ser sanada no
   julgamento do recurso extraordinário. Ademais, a questão relativa
   à efetiva intimação ou notificação da Câmara Legislativa
   envolveria formulação de juízo de valor a respeito dos elementos
   constantes dos autos, além de se tratar de matéria de índole
   infraconstitucional, a confirmar que não houve omissão no acórdão
   embargado.
5.      Embargos de declaração improvidos.